Tribunal: TJMT
Processo: 1035377-31.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035377-31.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IRENE DE FREITAS - CPF: 630.187.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COMODORO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNIICIPAL – REJEITADA - MEDICAMENTO -
STALEVO 100+25+200MG
– MAL DE PARKINSON – NÃO INTEGRA A LISTA DO SUS -
LAUDOS MÉDICOS E RECEITUÁRIOS –

COMPROVAÇÃO -

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Comodoro
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na condição de substituto processual de Maria Irene de Freitas, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Comodora, ao julgar parcialmente procedente os pedidos postulados na inicial, determinou aos entes estadual e municipal fornecerem a paciente substituída
a medicação Stalevo 100+25+200mg, de acordo com o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença (id 144473074).

A Fazenda Pública Municipal pretende a reforma da sentença recorrida, sob os argumentos de que: a) é ilegítima para figurar no polo passivo da ação, devido à repartição de competência na área da saúde; b) a substituída, portadora do Mal de Parkinson, não comprovou que o fármaco fornecido pelo SUS para tratamento da enfermidade que a acomete não tem eficácia; c) o medicamento Stalevo
100+25+200mg não integra aqueles disponibilizados na rede pública de saúde,

portanto, por ser tratamento alternativo, deve haver prova técnica de que é o único eficaz para o caso; e, c) o
parecer do NAT conclui que o caso não é de risco de vida, ou seja, urgência.

Consigna, ainda, que as decisões judiciais não devem ser decididas com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão, nos termos do art. 20

da Lei nº 13.655/2018.

Por fim, postula o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, ante a ausência de comprovação da relação patologia/necessidade do tratamento. Subsidiariamente, pela inviabilidade de dispensação de medicamento não constante na lista do SUS (id 144473080).

O Estado de Mato Grosso deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoa o recurso (id 144473089).

A Substituída apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos aventados no apelo (id 146313182).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo provimento parcial do recurso, para que sejam
disponibilizados os medicamentos componentes do SUS para o tratamento da doença que acomete a Recorrida, observando as regras de repartição de competências sinalizadas na Nota Técnica 50291 (id 147336690).

É o relatório.

V O T O

(P R E L I M I N A R)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

No que concerne à aventada ilegitimidade passiva do município de Comodoro para figurar no polo passivo da demanda,
ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera o argumento.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Nessa quadra, não há falar em ilegitimidade do Município de Comodoro, para figurar no polo passivo da demanda.

V O T O

(M É R I T O)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Comodoro
, contra a sentença que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Comodoro fornecerem a Autora,
Maria Irene de Freitas
,
a medicação Stalevo 100+25+200mg, de acordo com o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença (id 144473074).

No caso em apreço, a Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato, subsidiada por investigação extrajudicial, objetiva que o Estado de Mato Grosso e o Município de Comodoro forneçam à substituída do autor, diagnosticada
com
Doença de Parkinson
,
o medicamento Stalevo
100+25+200mg
,
até a respectiva recuperação, que não integra aqueles disponibilizados pelo SUS, sob pena de multa em caso de descumprimento (id 144473025).

A prova revela que a substituída, com 58 anos de idade, é portadora da doença denominada Doença de Parkinson

e necessita do fármaco
Stalevo
100+25+200mg
,
por tempo indeterminado, para melhora de seu quadro clínico, conforme o laudo e o receituário médicos (id 144473026, págs. 13 e 14).

Foi demonstrada a hipossuficiência financeira da substituída (id 144473026). Além disso, a sentença recorrida ressalta a necessidade de informação imediata do juízo em caso de suspensão/interrupção do uso do citado medicamento pela substituída.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

Os entes públicos demandados têm obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

Insta consignar que a
conclusão do Parecer do NAT – Nota Técnica 50291 foi no sentido desfavorável ao fornecimento do medicamento à Substituída, notadamente porque o fármaco não está abrangido por aqueles que são disponibilizados pelo SUS,
in verbis
:

“
Tecnologia: CARBIDOPA + CARBIDOPA (PORT. 344/98 LISTA C 1) + ENTACAPONA + LEVODOPA Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão:

Não consta nos autos se a autora fez uso dos fármacos assegurados no SUS para sua patologia, não havendo justificativa clínica para utilização de fármacos não assegurados

Há evidências científicas? Não Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não Referências bibliográficas: ANVISA RENAME (...)”

Sucede que o fármaco pleiteado, muito embora não integre a relação dos medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, tem regular registro. Logo, tal situação não pode constituir óbice ao exercício do direito subjetivo à saúde, corolário do direito à vida, máxime porque não demonstrado ser caso de medicamento experimental ou sem registro no pais, somenos que sua aquisição exija dispêndio de vultuosa quantia dos cofres públicos.

Cumpre destacar que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode intervir na Administração Pública para determinar que esta adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, tais como a educação, saúde, segurança, infraestrutura, etc.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal modulou que:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). (destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.
2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010). (Destaquei)

Portanto, resta evidente a necessidade de intervenção do Ministério Público para assegurar o direito à assistência à saúde da substituída, cuja situação financeira é insuficiente.

Ante o exposto, CONHEÇO E JULGO PELO DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Comodoro, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022